Tribunal: TJDFT
Processo: 0739085-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MATERIAL. MENOR ORÇAMENTO. PRECEDENTES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. Gratuidade de justiça deferida (IDs 54262844 e 54262845).
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde de forma objetiva em virtude de defeito no produto, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de não colocou o produto no mercado; que, em bora tenha colocado, o defeito inexiste; caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 12, “caput”, §3o, incisos I e III, do CDC).
3. Danos materiais. As Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possuem entendimento assente de que no caso de danos materiais em razão de fato do produto, compete ao autor apresentar ao menos 03 (três) orçamentos, todos condizentes com os danos apresentados, sendo a indenização fixada com base no menor orçamento apresentado (Precedentes Acórdãos n.o 1692368, 1774314, 1796126 e 1797279); o juízo de origem ao utilizar o menor orçamento apresentado observou o entendimento reiterado das Turmas Recursais.
4. Danos morais: inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo; não foi demonstrada a ocorrência de maiores consequências que pudessem macular a dignidade e a honra da Recorrente, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de afetar os atributos de sua personalidade; a situação, apesar de inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Desse modo, não procede a condenação na reparação por danos morais. Precedentes desta Turma: Acórdãos n.o 1130759 e 1275390.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC). A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.